Tribunal: TJES
Processo: 5005396-37.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005396-37.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS PERINE 08269434701
RECORRIDO: RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS PERINE 08269434701 em face da sentença de ID 1708159 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja determinada a retirada da negativação indevida inserida junto aos órgãos de proteção ao crédito e seja a recorrida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 1708172.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO
.

A sentença de ID n°
1708159 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, a recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis para comprovar a alegada negativação indevida inserida ao seu nome, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Constata-se, na verdade, que em sede recursal a recorrente trouxe aos autos alguns comprovantes de pagamentos que seriam supostamente referentes ao débito negativado indevidamente, o que caracteriza inovação recursal, sendo, portanto, desconsiderados.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E SERVIDOR PÚBLICO.
PROVA APRESENTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O art. 333 do CPC e a tese referente à valoração das provas documentais apresentadas somente foram suscitados quando da oposição dos embargos de declaração, tratando-se, portanto, de inovação recursal." (STJ, AgRg no AREsp 792003 / SP, Ministra DIVA MALERBI (conv.), SEGUNDA TURMA, data de julgamento 15/12/2015, DJe 18/12/2015). 2. Compulsando-se os autos, constata-se que a União só trouxe a informação de que a autora esteve em gozo de licença sem vencimento por ocasião dos embargos opostos contra a sentença.
Considerando que a apelante detinha esses documentos antes da prolação da sentença e não os apresentou, é impossível leva-los em consideração para o deslinde da demanda, diante da vedação à inovação na fase recursal
. 3. Assim, não há motivos para reformar a sentença, uma vez que proferida em harmonia com o acervo probatório integrante dos autos. 4. Apelação e reexame necessário a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00015172220074013301 0001517-22.2007.4.01.3301, Relator: JUÍZA FEDERAL RAQUEL SOARES CHIARELLI, Data de Julgamento: 30/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 22/04/2016 e-DJF1). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAGISTRADO DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.